Tribunal: TJMT
Processo: 0029820-02.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0029820-02.2016.8.11.0041)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Wagner Camilo de Lima em virtude do acórdão proferido no ID 63471492 alegando contradição e omissão.
Assevera que, na ementa, consta que a dívida do INSS é da proprietária do imóvel, notadamente da Embargada; no entanto, no voto condutor, consta que essa despesa deverá ser rateada entre os 05 (cinco) condôminos.
Sustenta que a interpretação da Cláusula 12.a do Contrato de Compra e Venda também está contraditória, tendo formulado o seguinte questionamento: “Qual é o imposto, taxa e contribuições que incide ou venha incidir sobre o imóvel dos Embargantes, sendo que este jamais foi constituído uma matrícula?”
Argui que, até o momento, possui apenas a posse, e que o seu imóvel ainda não foi individualizado no Cartório, não possuindo matrícula. Disse que não contratou a Embargada para construir o imóvel e suportar despesas com a constituição do residencial multifamiliar.
Alega que a Embargada jamais procurou o Embargante para solucionar o impasse.
Sustenta que, ao iniciar o julgamento virtual, esta Redatora Designada pediu vistas dos autos apenas para analisar os lucros cessantes e que, ao apresentar o voto vista, mudou completamente o seu entendimento para manter a sentença de improcedência, sem oportunizar o advogado do Embargante de fazer sustentação oral, o que, na sua visão, macula o julgamento de nulidade, já que se trata de decisão surpresa.
Forte nesses argumentos, o Embargante pugnou pela modificação do julgado para o fim de acolher os pedidos iniciais.
Requereu, ainda, a descrição pormenorizada das notas taquigráficas do julgamento iniciado em 30/09/2020 e da sessão continuada em 07/10/2020, para que possa fundamentar eventual recurso extremo.
No ID 65860489 foi certificada a intempestividade dos Aclaratórios.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Desde logo, torno sem efeito a intimação constante do ID 70166164.
Sem embargo às ilações do Recorrente, estes Aclaratórios não ultrapassam as raias do conhecimento por sua manifesta intempestividade.
Com efeito, conforme exegese do art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
No caso concreto, a publicação do Acórdão juntado no ID 63471492 se deu no DJE em 29/10/2020, inaugurando-se a contagem do prazo em 30/10/2020 (sexta-feira), com término ocorrido em 06/11/2020 (sexta-feira).
Inobstante isso, os Embargos de Declaração foram protocolizados em 09/11/2020, portanto, fora do prazo legal.
Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO dos Aclaratórios por serem intempestivos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora